Tribunal: STF
Processo: RE 1499031
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, interposto pelo Município de Criciúma, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO PELO ENTE PÚBLICO. EDUCAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALUNO COM NECESSIDADE DE ACOMPANHAMENTO ESPECIAL. SEGUNDO PROFESSOR. REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA PARA ADEQUAÇÃO. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM O TEMA 698/STF. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 2º, 37, 165, 166 e 167 da Constituição da República. Ressalta-se, em síntese, que a determinação em disponibilizar um segundo professor com formação em pedagogia, preferencialmente especializado em educação especial, viola a separação dos poderes e o princípio da legalidade. 



    É o relatório.



    Decido.



    Esta Suprema Corte, ao firmar o Tema de Repercussão Geral 698, estabeleceu que “a decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado”. 



    Entendo que, no presente caso, a obrigação imposta em desfavor do Poder Público não desborda dos limites impostos pela mencionada tese vinculante, pois a medida determinada é razoável e a única possível, a juízo das instâncias ordinárias.



    Da leitura dos autos, verifica-se que a Corte de origem determinou que o Município de Criciúma disponibilize ao aluno portador de necessidades especiais, por meio da rede pública de ensino, um segundo professor com formação em pedagogia, preferencialmente especializado em educação especial, para o acompanhamento individualizado e necessário ao seu aprendizado e desenvolvimento escolar. 



    Entendimento diverso implica rever fatos e provas, bem como interpretar a legislação infraconstitucional (arts. 54, III, do ECA, 4º, III, 58, §§1º e 2º, e 59, III, da Lei de Diretrizes e Bases para a Educação Nacional, e 27 e 28 da Lei nº 13.146/15).



    Quanto à alegada violação do art. 2º da Lei Fundamental, a jurisprudência desta Corte Suprema é no sentido de que o exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não viola o princípio da separação de Poderes. Nesse sentido, cito o RE 417.408-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJE de 26.4.2012; e o ARE 655.080-AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJE de 09.9.2012, assim ementado:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso público. 4. Controle judicial dos atos administrativos quando eivados de ilegalidade ou abuso de poder. Possibilidade. Ausência de violação ao princípio da separação de Poderes. Precedentes do STF. 5. Discussão acerca da existência de ilegalidade e quanto à apreciação do preenchimento dos requisitos legais, pela agravada, para investidura no cargo público de magistério estadual. Necessário reexame do conjunto fático-probatório da legislação infraconstitucional e do edital que rege o certame. Providências vedadas pelas Súmulas 279, 280 e 454. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de fevereiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente